Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POSICIONAMENTO NA LISTA DE CLASSIFICADOS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. FASE DE POSSE. REPOSICIONAMENTO. FINAL DA FILA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, com pedido de reposicionamento para o final da lista de classificados. A autoridade impetrada condicionou o deferimento ao prévio cumprimento de requisito de escolaridade (diploma de curso superior).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se em verificar se é legítima a exigência de diploma de ensino superior para fins de reposicionamento voluntário ao final da lista de classificados em concurso público;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio da Súmula 266, de que o diploma de curso superior é requisito a ser comprovado no momento da posse, e não na fase de classificação ou reposicionamento.
4. A vinculação ao edital não pode se sobrepor aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando contraria orientação jurisprudencial pacificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O diploma de ensino superior é requisito a ser comprovado apenas no momento da posse. 2. A exigência antecipada para o reposicionamento viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 37, I; Lei no 9.784/1999, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 266; STJ, RMS 63.828/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2023.